Tribunal: TJPA
Processo: 0815069-88.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815069-88.2022.8.14.0006

APELANTE: JADSON DE ALCANTARA SILVA, JERFFESON VALES FEIO, ELISSON JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS BENS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), em razão de subtração de bens mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, com pedido de reforma da dosimetria da pena, notadamente para redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita; (ii) definir se a não recuperação parcial dos bens subtraídos autoriza a valoração negativa das consequências do crime para exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se é possível a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Competência do Juízo das Execuções Penais para avaliar o pedido de justiça gratuita.

4.

A não recuperação parcial dos bens subtraídos constitui consequência típica dos crimes patrimoniais e, ausente prejuízo de elevada monta ou resultado que extrapole o ordinariamente esperado para o tipo penal, não autoriza a exasperação da pena-base.

5.

A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e específica, não sendo suficiente a mera referência à não restituição integral dos bens subtraídos.

6.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

7.

A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

8.

Mantidas as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, mostra-se proporcional a aplicação da fração mínima de aumento prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Juízo das Execuções Penais que deve apreciar pedido de justiça gratuita.

2.

A não recuperação parcial dos bens subtraídos, por si só, não autoriza a valoração negativa das consequências do crime para fins de exasperação da pena-base.

3.

Ausente fundamentação idônea de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

4.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, b; 59; 65, I e III, “d”; 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 499.429/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.141.835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC nº 744.012/SP, Sexta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER OS RECURSOS E OS CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações Criminais interpostas por
ELISSON JOSÉ DO NASCIMENTO, JERFFESON VALES FEIO
e
JADSON DE ALCÂNTARA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V do Código Penal,
todos
,
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; (ID
25279287).

Na origem, o Ministério Público ofertou denúncia (ID
25279204),
imputando aos recorrentes o que segue,
litteris
:

Narra a peça informativa, que no dia 10 de Agosto de 2022, no período noturno, em Via Pública, na Travessa E, localizada no Bairro 40 Horas, neste município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados, acima qualificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, subtraíram 01 (um) aparelho celular Marca Samsung A10s, 01 (um) fone de ouvido, marca Xiaomi e a quantia de R$80,00 (oitenta reais) em espécie, da vítima Edivan Rodrigues Moreira.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima estava em um veículo com os ora denunciados, considerando que em momentos antes, havia sido abordada por estes na Avenida Júlio Cézar, no Bairro de Val-de-Cans, onde fora ameaçada de morte com uma arma de fogo apontada para seu rosto, momento em que os acusados embarcaram no veículo ordenaram que a vítima fosse para o banco de trás, assim, os ora denunciados passaram a dirigir o veículo nas ruas do município de Belém/PA e depois para o município de Ananindeua/PA, neste município transitaram pela Avenida Dom Vicente Zico, procurando possíveis vítimas, porém, não realizaram nenhum roubo, nesse sentido, após ameaças reiteradas à vítima, este iniciou uma negociação com os ora denunciados, a fim de que fosse libertado, neste ínterim, guiou os acusados até a Travessa E, localizada no Bairro 40 Horas, neste município de Ananindeua, haja vista, que conhecia o perímetro e sabia que a rua era sem saída, dessa forma, os acusados subtraíram alguns pertences supracitados da vítima e desembarcaram do veículo, logo após, adentraram em uma área de mata, localizada nas proximidades do Clube Apeti, onde permaneceram até por volta das 01:15 Horas, momento em que saíram desta área de mata e foram localizados pela Polícia Militar, haja vista, o crime já havia sido informado aos policiais via rádio, portanto, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, razão pelo qual foi recuperado os pertences roubados da vítima Edivan Rodrigues Moreira e apreendido uma arma de fogo
.

Em suas razões recursais (ID
25279303
), a defesa de
ELISSON JOSÉ DO NASCIMENTO
pede a gratuidade da justiça e a reforma da dosimetria, reduzindo a pena-base ao mínimo legal.

Já em suas razões (ID
25279324)
, a defesa de
JERFERSON VALES FEIO
e
JADSON DE ALCANTARA SILVA
pede a redução de suas penas-base ao mínimo legal; aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, afastando-se a Súmula nº 231 do STJ

Em contrarrazões ao recurso de
JERFERSON VALES FEIO
e
JADSON DE ALCANTARA SILVA
(ID
25279326
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em contrarrazões ao recurso de
ELISSON JOSÉ DO NASCIMENTO

(ID
25279331
), novamente o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID
28165666
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reformando-se a dosimetria dos recorrentes.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DO APELANTE ELISSON JOSÉ DO NASCIMENTO.

Pugna a defesa do apelante
ELISSON JOSÉ DO NASCIMENTO
os benefícios da justiça gratuita, contudo, na vertente, não verifico estarem presentes motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Como cediço, que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, posto que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011)

Portanto, sendo matéria de apreciação por parte do Juízo das Execuções Penais, rejeito o presente pedido.

III – DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS.

Nos três recursos, pretende-se a reforma das penas-base ao mínimo legal, o que passarei a examinar.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

III.I. – DOSIMETRIA DE JADSON DE ALCANTARA SILVA.

Nesta esteira, quanto à valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular em relação ao apelante (ID 25279287 - Pág. 07):

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 85844161;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: parcialmente favoráveis, pois o ofendido não recuperou a totalidade dos bens subtraídos;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos (art. 65, incisos I e III, “d”, do CPB), reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) diasmulta no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo o patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular apenas as consequências do crime.

Tal aresto judicial, que diz respeito aos efeitos extensivos relativos ao crime perpetrado, assim fundamentou o julgador sentenciante: “parcialmente favoráveis, pois o ofendido não recuperou a totalidade dos bens subtraídos”.

Essa motivação merece reforma para a neutralidade, posto que não se verificou nos autos a expressividade dos bens subtraídos (segundo a vítima: “
um celular, a quantia de R$ 80,00 reais e um fone via bluetooth
”), de modo que a não recuperação parcial dos bens compõe o tipo penal incriminador de roubo.

Sobre a questão em si, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO . PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte
. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 499429 SC 2019/0077712-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. (...)
CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. (...) 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.
3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no AREsp: 1141835 ES
2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Por conta de todas essas argumentações, reformo para a neutralidade a circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante desse novo cenário, em que não restam fundamentadas negativamente quaisquer circunstâncias judiciais negativas, imperiosa a
reforma da pena-base, proporcionalmente, de sorte que a reduzo ao seu grau mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, foram aplicadas as atenuantes relativas à confissão (art. 65, III,
d
, CPB) e à menoridade relativa (art. 65, I, CPB), as quais deixo de aplicar em atenção à Súmula nº 231 do STJ, posto que ela
se encontra em vigor e amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na terceira fase
, foram reconhecidas duas majorantes, as referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes.

Deste modo, retomo as majorantes apontadas na fração de 1/3 (um terço) e encontro a nova a pena final, concreta e definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado.

III.II. – DOSIMETRIA DE JERFFESON VALES FEIO.

Nesta esteira, quanto à valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular em relação ao apelante (ID 25279287 - Págs. 07/08):

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 85844163;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada; - motivação do crime: conseguir dinheiro para continuar bebendo;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências:

- consequências: parcialmente favoráveis, pois o ofendido não recuperou a totalidade dos bens subtraídos;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos (art. 65, incisos I e III, “d”, do CPB), reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) diasmulta no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo o patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular explicitamente apenas as consequências do crime.

Tal aresto judicial, que diz respeito aos efeitos extensivos relativos ao crime perpetrado, assim fundamentou o julgador sentenciante: “parcialmente favoráveis, pois o ofendido não recuperou a totalidade dos bens subtraídos”.

Essa motivação merece reforma para a neutralidade, posto que não se verificou nos autos a expressividade dos bens subtraídos (segundo a vítima: “
um celular, a quantia de R$ 80,00 reais e um fone via bluetooth
”), de modo que a não recuperação parcial dos bens compõe o tipo penal incriminador de roubo.

Sobre a questão em si, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO . PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte
. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 499429 SC 2019/0077712-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. (...)
CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. (...) 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.
3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no AREsp: 1141835 ES
2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Por conta de todas essas argumentações, reformo para a neutralidade a circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante desse novo cenário, em que não restam fundamentadas negativamente quaisquer circunstâncias judiciais negativas, imperiosa a
reforma da pena-base, proporcionalmente, de sorte que a reduzo ao seu grau mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, foram aplicadas as atenuantes relativas à confissão (art. 65, III,
d
, CPB) e à menoridade relativa (art. 65, I, CPB), as quais deixo de aplicar em atenção à Súmula nº 231 do STJ, posto que ela
se encontra em vigor e amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na terceira fase
, foram reconhecidas duas majorantes, as referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes.

Deste modo, retomo as majorantes apontadas na fração de 1/3 (um terço) e encontro a nova a pena final, concreta e definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado.

III.III. – DOSIMETRIA DE ELISSON JOSE DO NASCIMENTO.

Nesta esteira, quanto à valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular em relação ao apelante (ID 25279287 - Págs. 08/09):

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 85844162;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: conseguir dinheiro para pagar aluguel;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou o celular subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos (art. 65, incisos I e III, “d”, do CPB), reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) diasmulta no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo o patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular explicitamente apenas as consequências do crime.

Tal aresto judicial, que diz respeito aos efeitos extensivos relativos ao crime perpetrado, assim fundamentou o julgador sentenciante: “
desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou o celular subtraído
”.

Essa motivação merece reforma para a neutralidade, posto que não se verificou nos autos a expressividade dos bens subtraídos (segundo a vítima: “
um celular, a quantia de R$ 80,00 reais e um fone via bluetooth
”), de modo que a não recuperação parcial dos bens compõe o tipo penal incriminador de roubo.

Sobre a questão em si, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO . PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte
. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 499429 SC 2019/0077712-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. (...)
CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. (...) 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.
3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no AREsp: 1141835 ES
2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Por conta de todas essas argumentações, reformo para a neutralidade a circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante desse novo cenário, em que não restam fundamentadas negativamente quaisquer circunstâncias judiciais negativas, imperiosa a
reforma da pena-base, proporcionalmente, de sorte que a reduzo ao seu grau mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, foram aplicadas as atenuantes relativas à confissão (art. 65, III,
d
, CPB) e à menoridade relativa (art. 65, I, CPB), as quais deixo de aplicar em atenção à Súmula nº 231 do STJ, posto que ela
se encontra em vigor e amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na terceira fase
, foram reconhecidas duas majorantes, as referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes.

Deste modo, retomo as majorantes apontadas na fração de 1/3 (um terço) e encontro a nova a pena final, concreta e definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS,

redimensionando a pena
de cada qual dos três recorrentes
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026